Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002604-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GESSI CARMEN ROSTIROLLA - CPF: 326.731.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ROSTIROLLA - CPF: 544.375.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Agravo interno. Execução de título extrajudicial. Honorários periciais. Rateio. Perícia contábil. Impugnação ao cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Código de Processo Civil.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por EMI-KA Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A., mantendo decisão de rateio de honorários periciais e indeferimento de análise prévia de impugnação antes da perícia.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais em execução quando requerida perícia contábil, a possibilidade de análise prévia de impugnação antes da realização da perícia, bem como a viabilidade de concessão de gratuidade de justiça solicitada apenas em fase recursal, sem comprovação de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3.
A perícia foi determinada pelo juízo diante do dissenso entre as partes, autorizando o rateio de honorários periciais nos termos do art. 95 do CPC. A análise de alegações de excesso de execução pressupõe quantificação prévia do débito, sendo adequada a realização da perícia antes do exame da impugnação. O pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de agravo interno, desacompanhado de elementos probatórios de incapacidade financeira, não comporta acolhimento.

IV. Dispositivo e tese

4.
Agravo interno desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
Na execução de título extrajudicial, é legítimo o rateio dos honorários periciais quando a perícia é determinada pelo juízo diante de controvérsia entre as partes, sendo cabível a análise da impugnação após a realização da perícia, cabendo à parte requerente comprovar hipossuficiência para concessão de gratuidade de justiça no momento do requerimento.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil:
arts
. 95, 82, § 1o, 98, caput e § 5o, 99, § 3o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. n.o 0014100-63.2014.8.11.0041) movida pelo Banco do Brasil S.A. em face da agravante. Manteve-se a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial" , ajuizada pel
o
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da agravante
,

indeferi
u
do pedido da imobiliária agravante para que o ônus financeiro da perícia seja atribuído ao
B
anco do
B
rasil. Além disso, indeferiu o pedido para que fosse analisada a petição d
e impugnação ao
cálculo

antes da perícia
, por entender que a perícia foi determinada ante o dissenso das partes, sendo cabível o rateio dos honorários periciais.

A agravante sustenta que a decisão agravada é equivocada ao determinar que a imobiliária arque com metade dos custos da
perícia,
uma vez que a instituição financeira foi a única a requerer a prova técnica.

Aduz
qu
o ônus financeiro da perícia deve recair exclusivamente sobre o Banco do Brasil, uma vez que foi este quem requereu a produção da prova técnica, invocando o art. 95 do CPC, e alega ter apresentado laudo contábil não impugnado pelo banco.

Enfatiza que a
que a impugnação apresentada em 10/03/2022 (ID 79214438) contendo teses de excesso de garantia hipotecária e pedido de desconto de 90% com base no art. 15-E da Lei n. 14.166/2021 e Anexo I do Decreto n. 10.836/2021 deveria ter sido analisada antes da perícia, sob pena de retrabalho processual.

Postula, ainda, concessão de justiça gratuita para isenção do pagamento dos honorários periciais, alegando hipossuficiência financeira, e requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que: (i) o Banco do Brasil arque integralmente com os honorários periciais; (
ii
) seja determinada a análise prévia da impugnação antes da realização da perícia; e (
iii
) seja deferida a gratuidade de justiça para o ato específico.

Não houve pedido liminar.

O Banco do Brasil apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo em razão do dissenso entre as partes, o que justifica o rateio previsto no art. 95 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de justiça gratuita

A agravante pugna pela concessão de justiça gratuita, aduzindo hipossuficiência financeira para arcar com os honorários periciais
.

Contudo, observa-se que o pleito de gratuidade foi formulado somente nesta fase recursal, em sede de agravo interno, sem que tenha sido requerido anteriormente, tampouco comprovada a alegada incapacidade financeira por meio de documentação idônea
.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, desde que comprovada a hipossuficiência. Ocorre que o ônus da prova compete à parte requerente
, e a simples alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício.

Ressalte-se que a agravante é pessoa jurídica e, como tal, para usufruir do benefício, deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado
na Súmula 481 do STJ
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fi
ns
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso concreto, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar a alegada incapacidade financeira
, limitando-se a invocar dificuldades de natureza genérica.

Além disso, verifica-se que a agravante não justificou por que não requereu anteriormente o benefício
, tampouco comprovou alteração significativa em sua condição econômica que justificasse o pedido apenas nesta fase recursal.

Portanto,
não há como acolher o pleito de concessão de justiça gratuita formulado somente nesta fase, de forma genérica e desacompanhada de prova mínima, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Mérito

A agravante sustenta que o ônus financeiro da perícia deveria recair exclusivamente sobre o Banco do Brasil, sob o argumento de que a instituição financeira foi a única a requerer a produção da prova técnica, invocando o art. 95 do CPC.

Ocorre que o juízo de origem determinou a produção da perícia em razão do dissenso entre as partes, caracterizando hipótese de determinação de ofício
, situação que autoriza o rateio dos honorários periciais, conforme preceitua o art. 95, caput, do CPC.

Além disso, a agravante apresentou impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, contribuindo para a necessidade da prova técnica, de modo que é razoável que arque com o custeio proporcional da perícia.

Conforme explicitado na decisão atacada que transcrevo:

Do Ônus Financeiro da Perícia

A agravante sustenta que o ônus financeiro da perícia deve ser arcado exclusivamente pelo Banco do Brasil S.A., uma vez que a instituição financeira foi a única a requerer a produção da prova pericial.
Cita o art. 95 do Código de Processo Civil, que estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A agravante argumenta que já apresentou seu próprio cálculo pericial, que não foi impugnado pelo banco.

Por outro lado, o agravado, Banco do Brasil S.A., defende que a perícia foi determinada pelo Juízo ante o dissenso das partes, o que justifica o rateio dos honorários periciais.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada expressamente menciona que "ambas as partes não chegaram a um denominador comum", e por considerar que a situação exige atuação de profissional especializado, nomeou perito contábil com fundamento no art. 95 do CPC, determinando que os honorários sejam divididos pelas partes.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração reforçou que "a perícia foi determinada pelo Juízo ante o dissenso das partes, pelo que cabível o rateio dos honorários periciais".

De fato, o art. 95 do CPC é claro ao dispor que
"
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
"
.

Embora o Banco do Brasil tenha requerido a
perícia,
a fundamentação da decisão judicial indica que a prova pericial foi determinada pelo próprio juízo, em razão do dissenso entre as partes.

A determinação de uma perícia de ofício pelo juiz, ainda que haja um requerimento de uma das partes, ocorre quando o magistrado entende que a produção da prova é indispensável para o deslinde da controvérsia e para a formação de seu convencimento, caracterizando-se como uma necessidade do processo e não apenas um interesse de uma das partes. Nestes casos, o rateio dos honorários periciais é a regra que se impõe, conforme a parte final do artigo 95 do CPC.

Não bastasse,
o art. 82 do CPC determina que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. Assim, diante da discordânci
a da executada ao cálculo apresentado pelo exequente, deve também arcar com os honorários periciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1 Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2 .
Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o trânsito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC,
Rel
. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção
DJe
21.5.2014. 3. Sem motivos para ensejar a alteração da decisão recorrida, nega-se provimento ao Agravo Interno. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1810330 MG 2019/0123299-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

PERÍCIA CONTÁBIL – Cumprimento de sentença – Impugnação do valor do débito pela executada, acarretando a necessidade de perícia contábil – Honorários que devem ser custeados pelo executado – Inteligência dos
arts
. 82 e 95 do Código de Processo Civil – Honorários apenas provisórios que devem ser fixados e depositados, antes da entrega do laudo e de que sejam prestados os esclarecimentos: – Tendo sido determinada a realização de perícia contábil em razão de impugnação ao cálculo do exequente, apresentada pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ao executado o pagamento dos honorários periciais, consoante
arts
. 82 e 95 do Código de Processo Civil, observando-se que antes da entrega do laudo e de que sejam prestados os esclarecimentos, devem ser fixados e depositados apenas os honorários provisórios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20679436820218260000 SP 2067943-68.2021.8.26 .0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/06/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão determinou o rateio dos honorários de perícia contábil – Alegação de que a obrigação de custear os honorários é do executado – Cabimento – Executado impugnou os cálculos, devendo custear a perícia (art. 82 e 95 do
CPC)–
Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2069946-88.2024 .8.26.0000 Pompéia, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 08/05/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Assim, não se vislumbra equívoco na decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, uma vez que a perícia, embora requerida por uma das partes, foi determinada pelo juízo em face da necessidade de elucidação da matéria controvertida e da impossibilidade de acordo entre as partes.

A agravante pleiteia que a impugnação ao cumprimento de sentença seja analisada antes da realização da perícia, alegando que o deferimento de suas teses impactaria diretamente o objeto da perícia.

Contudo, a perícia contábil visa justamente quantificar o valor devido
, sendo imprescindível para subsidiar a análise do excesso de execução e de eventuais descontos legais.

O juízo de origem agiu de forma correta ao postergar a análise da impugnação para momento posterior à realização e homologação do laudo pericial, evitando decisões prematuras e retrabalho processual.

O
decisum
agravado enfrentou de forma completa e compreensível o aspecto acima alinhavado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos:

Da Análise da Impugnação antes da Perícia

A agravante também busca a reforma da decisão para que a impugnação que suscitou as teses de excesso de garantia hipotecária e o pedido de descontos previstos na Lei n. 14.166/2021 e no Decreto n. 10.836/2021, seja analisada antes da realização da perícia. Alega que o deferimento desses pedidos alteraria toda a metodologia do cálculo a ser realizada pelo perito.

A decisão do juízo de primeiro
destaca
que os pedidos "demandam prévia aferição do valor a ser executado, para então ser aferido eventual excesso ou necessidade de desconto, motivo pelo qual serão analisados após a homologação do cálculo a ser realizado".

A análise do excesso de execução e a aplicação de descontos legais são questões que,
via de regra
, dependem da apuração do valor devido, o que é justamente o objetivo da perícia contábil.

A realização da perícia pode, inclusive, fornecer os subsídios necessários para que o juízo decida sobre esses pontos de forma mais precisa e fundamentada. A análise prévia das teses da impugnação sem o cálculo pericial homologado poderia gerar retrabalho ou decisões prematuras.

Ademais,
para que
executado possa alegar excesso de execução
e o juiz reconhecer suposto excesso
, precisa primeiro ter conhecimento do valor que o exequente está cobrando. A "quantificação do débito" é o ponto de partida para a impugnação.
Por consequência,
a quantificação do débito precede a discussão sobre seu excesso.

O perito, ao elaborar o laudo, poderá considerar os fundamentos apresentados na impugnação para subsidiar seu trabalho, e a decisão final do juízo sobre o excesso de execução ou os descontos será proferida após a homologação do cálculo pericial, garantindo uma análise completa e concatenada.

Portanto, a decisão que postergou a análise das teses da impugnação para após a conclusão da perícia e homologação do cálculo está em consonância com a lógica processual e não configura cerceamento de defesa, mas sim uma organização adequada para a instrução do processo.

Diante do exposto, neg
o
provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considerando os fundamentos expostos e a legislação citada, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025